Tribunal: TCU
Processo: 025.401/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9641/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e ao município de Cocalzinho de Goiás/GO, bem assim de dar ciência das seguintes impropriedades, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 025.401/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás/GO sobre as seguintes impropriedades, identificadas na execução do Convênio 842.745, firmado com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco: 1.7.1.1. ausência de elementos fáticos motivadores do cancelamento dos itens 7, 8 e 9 do Pregão Presencial 2/2018, contrariando o disposto no art. 4o, inciso XI, da Lei 10.520/2002; 1.7.1.2. recebimento do caminhão, placa PRR-1335, com ano de fabricação e modelo diferentes do exigido no edital do Pregão Presencial 6/2018, em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como aos arts. 73, inciso II, alínea b , e 76 da Lei 8.666/1993, por força do art. 9o da Lei 10.520/2002.